Tribunal: TJSP
Processo: 7002732-06.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002732-06.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELSON
CONCEIÇÃO COSTA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002732-06.2019.8.26.0344 -Voto no 47.770
2
Agravo de Execução Penal no 7002732-06.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Elson Conceição Costa
Comarca: Marília
Voto no 47.770
O Ministério Público interpôs o presente
agravo contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais,
Comarca de Marília (fls. 2-8), que homologou o cálculo da pena,
adotando como marco inicial para progressão a data em que
o sentenciado preencheu os requisitos legais do artigo 112
da LEP, não aquela em que o juízo das Execuções, em
decisão declaratória, deferiu o benefício. Inconformado, alega
que há disposição expressa de que o sentenciado somente
preencherá o requisito objetivo ao cumprir, no mínimo, 1/6,
2/5 ou 3/5 da pena restante no regime anterior ao qual
pretende progredir. Sustenta que a antecipação do regime
daria ensejo à progressão por salto, vedada em nosso
ordenamento Jurídico.

Contrarrazões às fls. 19-23.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao agravo (fl. 35-40).
É o relatório.
Ao que se infere, o agravado cumpria pena
privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, sendo agraciado pela
progressão de regime para o semiaberto, quando o magistrado,
reconhecendo a presença dos requisitos legais, determinou como
marco inicial para nova contagem de prazo para futura progressão a
data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002732-06.2019.8.26.0344 -Voto no 47.770
3
112 da LEP e não aquela em que o juízo das execuções, em decisão
declaratória, deferiu o benefício de progressão ao regime semiaberto.
Insurge-se
o
agravante
contra
esse
entendimento.
Sem razão. Quando se cuida de progressão
de regime, não se pode negar aplicação à regra contida no artigo 112,
caput, da Lei das Execuções Penais. Afinal, depois da progressão de
regime, para obtenção da seguinte, faz-se necessário o cumprimento
de 1/6 da pena restante no regime anterior ao pretendido,
obedecendo-se ao sistema normativo da Lei 7.210/84.
Saliente-se a redação do dispositivo
legal em apreço: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar
bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”
(grifei).
Postas
as
condições
para
o
benefício, ao Poder Judiciário cabe verificar, nas situações
concretas levadas a seu conhecimento, aquelas que preencham
os requisitos determinados para a concessão. O texto legal é
claro ao asseverar que o preso terá direito à progressão de
regime cumprido um sexto da pena no regime anterior. É
evidente que os marcos iniciais para contagem de prazo não
podem ser variáveis, sujeitos à eventual morosidade na marcha
processual, pois isso poderia inviabilizar a desejável progressão
de regime em penas de curta duração, além de possibilitar
odiosa insegurança jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002732-06.2019.8.26.0344 -Voto no 47.770
4
Assim, a melhor interpretação da norma é
considerar como marco para novo cálculo do benefício o
momento em que o sentenciado reúne os requisitos para o
benefício
na
situação
anterior.
Isso
não
caracteriza
necessariamente a progressão por salto. Apenas, lhe assegura
que o requisito temporal-objetivo não seja descumprido, pela
simples morosidade no trâmite do processo de execução.

Aliás, em que pese a Súmula 491 do
Superior Tribunal de Justiça1, a lei não veda explicitamente essa
forma de transferência. Ao dispor sobre os requisitos para que o
condenado ingresse no regime aberto, o artigo 114 não
estabeleceu que ele devesse ter passado, antes, pelo semiaberto,
quando se cuidasse de progressão. De resto, a primeira parte do
artigo 112 admite a “transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz”. Ao mencionar “regime menos
rigoroso”, quando poderia ter dito “regime seguinte”, admitiu a
hipótese de o juiz determinar outro.
Ademais, é da essência da lei que assim
seja. Por isso a regressão também pode ser determinada para
qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do artigo 118
da LEP. Progressão e regressão, assim, devem atender as
solicitações próprias de cada situação, referente ao sentenciado
e a pena executada.
Não se argumente que a exposição de
motivos da LEP afirme, peremptoriamente, que a transferência
do regime fechado ao aberto é vedada. Exposição de motivos não
é lei, quando muito expressa a interpretação dada por seu autor
ao texto legal. Contudo, essa interpretação não vincula os
operadores do direito e nem se sobrepõe à vontade expressa no
texto legislado. Portanto, ainda que não seja a forma normal, a
1 “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002732-06.2019.8.26.0344 -Voto no 47.770
5
progressão, dita por salto, pode ser determinada em
circunstâncias justificáveis, não havendo empecilho legal para
ela.
Contudo, conforme se expôs, não é dessa
possibilidade que cuida o recurso. Unicamente, se pretende aqui
que os intervalos temporais para a progressão sejam alcançados
nos prazos legais, independente da maior ou menor celeridade
na prestação jurisdicional acerca dos incidentes julgados.
Ante
tais
motivos,
nega-se
provimento ao agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator